Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTRATO SOCIAL. COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DESVIO DE FINALIDADE OU COMUNHÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Primeiramente, é preciso analisar a possibilidade de se perseguir a desconsideração da personalidade jurídica apesar da dissolução voluntária da sociedade pelos sócios (distrato social). E nesse particular, a questão não permite dúvidas, na medida em que, para alcançar o patrimônio deles, o credor não prescinde da comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica – desvio de finalidade ou comunhão patrimonial.
2.Ao contrário da primeira impressão a respeito do distrato social, a liquidação societária somente se consuma ou exaure com a apuração dos créditos, débitos e pagamento das dívidas (art. 1.103, IV, CC) e até o limite das cotas sociais integralizadas (inciso V e art. 1.103, IV, CC). Somente depois de aprovadas as contas encerra-se a liquidação (art. 1.109, CC).
3. A dissolução voluntária ou consensual da sociedade não impede o credor de demonstrar que, enquanto viva ou existente, houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial (abuso da personalidade jurídica).
4. No caso específico, considerando que o termo de distrato foi expresso de que o sócio suportaria o pagamento remanescente das dívidas sociais, há presunção de que existiam bens e créditos ao tempo da extinção e que foram partilhados ou entregues ao esse sócio.Caso esse sócio pretendesse demonstrar o contrário ou quantificar o valor integralizado em seu patrimônio pessoal, deveria fazê-lo no bojo do incidente, sob pena de ser reconhecida a confusão patrimonial. O que de fato acabou acontecendo
5.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.